Tribunal: TJDFT
Processo: 0719466-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CIVIL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. EXCESSO COMPROVADO. CONDUTA INADEQUADA. CONSTATADO O GRAVE FATO GERADOR DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente o pedido inicial para: “(...) o fim de condenar a parte ré a pagar ao autor, a título de danos morais, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a contar da data do evento lesivo, e acrescida de juros moratórios, na forma do artigo 1o-F da Lei no 9494/97, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, a partir da citação.”.

3. Esclarece que os policiais militares, Terceiro Sargento Alexsandro Soares da Silva e o Cabo Lauro Veloso Pereira da Fonseca, teriam efetuado abordagem policial excessiva ao entenderem que o recorrido não iria parar o carro que dirigia, apesar da ordem. Os policiais abordaram o recorrido depois de terem empreendido corrida para alcançar o carro, que estacionou 10 (dez) metros além de onde deveria ter parado. Os dois policiais chegaram ao veículo após outro colega, não tendo presenciado o momento em que o recorrido já havia entregue seus documentos ao primeiro policial. Entenderam, portanto, que deveriam empreender força para imobilizar o recorrido e terminaram gerando lesão corporal ao recorrido, conforme decidido na Ação Penal 00012511-20.2017.8.07.0016.

4. Preliminarmente, alega prescrição, nos termos do Art. 6, § 3o, inciso V, do Código Civil. Reitera que não houve abuso e sim erro, que é a falsa representação da realidade, onde todos estão sujeitos. Erro não é excesso. Caso a egrégia Turma assim não entenda, que o valor da condenação seja reduzido. O valor fixado a título de indenização não pode ser aleatório, mas seguir critérios equitativos e não servir como instrumento de enriquecimento sem causa, sendo, portanto, desarrazoado o valor. Requer a reforma da sentença.

5. O recorrido não apresentou contrarrazões.

6. O ente federado propõe a ausência de interrupção/suspensão da prescrição por força do processo criminal referente ao mesmo fato, ocorrido em 2017, e aponta o decurso do prazo trienal (art. 206, CC) e quinquenal (Decreto 22.310). Diante da prejudicialidade ocasionada pela apuração dos fatos no juízo criminal, a incidência do art. 200 do Código Civil, que determina não correr a prescrição antes da sentença penal definitiva, é medida de rigor. Nos termos da jurisprudência assente no STJ, a prescrição somente volta a correr após o trânsito em julgado da sentença penal, que ocorreu em 01/06/2021, ID 93883896, (consulta processual aos autos no 0012511-20.2017.8.07.0016). Precedente: REsp 1.704.525/AP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe de 18/12/2017. Preliminar rejeitada.

7. É cediço que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (CF, art. 37, §6o). Assim, a responsabilidade civil do ente federativo, em razão de atos comissivos de seus agentes, é objetiva (modalidade risco administrativo), a qual dispensa a comprovação de culpa e exige, para a sua configuração, a coexistência da conduta, do dano e do nexo causal.

8. Lado outro, os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).

9. No caso dos autos, as provas produzidas evidenciam que: (a) o recorrido ajuizou Ação Penal, 00012511-20.2017.8.07.0016, cuja denúncia foi recebida e posteriormente sentenciada na Vara de Auditoria Militar, sendo ambos condenados. (b) conforme laudo do IML, ID 29190346, pag. 38/39. (c) os vídeos que foram juntados na Ação Penal e solicitados pelo Juízo a quo. Verificou-se que o recorrido foi imobilizado junto ao chão enquanto os dois policiais não o deixaram sair.

10. Nesse quadro fático-jurídico, forçoso reconhecer que a abordagem policial, realizada de forma exacerbada, mostra-se suficiente a configurar o nexo causal entre a conduta (inadequada) dos policiais militares e o alegado dano experimentado pelo recorrido, o dever de reparar os danos morais.

11. Em relação ao quantum, urge, no entanto, a adequação proporcional do valor da condenação para R$ 6.000,00, estimativa condizente à adotada pelas Turmas Recursais do DF (1a TR, Acórdão 969115; 2a TR, Acórdão 449279; 3a TR, Acórdão 1002835) e suficiente a compensar os incontestes dissabores, sem proporcionar enriquecimento indevido, a míngua de contundente demonstração de maiores excessos na abordagem, bem como de que os fatos tenham causado consequências mais gravosas e duradouras ao seio pessoal ou social do recorrido.

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para diminuir a condenação por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.

13. Sem custas processuais e sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista não haver recorrente totalmente vencido.